Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de Decisão proferida nos autos do Inq. 4.878/DF, determinando a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, preservado o sigilo das informações.



    A presente investigação, conforme destacado pela Polícia Federal, "identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde", o que configura a prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 304 e 313-A, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2025, a Defesa de SÉRGIO ROCHA CORDEIRO requereu autorização para o investigado “participar dos eventos de formatura de seu filho, a serem realizados nas datas de 19 a 21 de fevereiro de 2025.” (eDoc. 717).



    Juntou, ainda, o convite de formatura, o atestado de matrícula e a declaração da Universidade de Brasília de que, seu filho, GUSTAVO DEL CAMPO CORDEIRO é aluno da universidade, no curso de Medicina (eDoc. 718).



    Em 31/1/2025, determinei que a SÉRGIO ROCHA CORDEIRO complementasse as informações sobre o baile de gala, previsto para o dia 21/2/2025 (eDoc. 723).



    Em 5/2/2025, a Defesa de SÉRGIO ROCHA CORDEIRO informou que o evento terá início às 22h, com previsão de início da fila de valsa às 23h30 (eDoc. 727).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 728-730).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 19/9/2023, concedi liberdade provisória a SÉRGIO ROCHA CORDEIRO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou as datas e horários dos eventos de formatura de seu filho, nos dias 19/2/2025, 20/2/2025 e 21/2/2025.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente SÉRGIO ROCHA CORDEIRO em Brasília/DF, especificamente para o comparecimento aos eventos de formatura de seu filho, Gustavo Del Campo Cordeiro, nas seguintes datas e horários:



    19/2/2025, de 20h às 22h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;



    20/2/2025, de 19h às 23h, no Teatro Pedro Calmon;



    21/2/2025, de 22h à 0h, no Espaço Monumental.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado de monitoramento eletrônico, referente ao período 19/2/2025 a 21/2/2025, em relação a SÉRGIO ROCHA CORDEIRO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente